Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência da infração elencada do prontuário da primeira parte autora para aquele da segunda parte autora. Em seu recurso, sustenta que não há óbice para que o proprietário de um veículo possa emprestá-lo para um amigo. Alega que a infração de trânsito foi apurada por radar eletrônico, de modo que não há condições de, posteriormente, produzir a prova de que o condutor naquele momento não era o proprietário do automóvel. Assim, defende a regularidade da prova juntada aos autos, visto que o verdadeiro condutor do veículo assinou uma carta reconhecendo que cometeu a infração. Enfim, ressalta a possibilidade de indicação do real infrator após o prazo exposto no artigo 257 §7o do CTB.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a transferência da infração de trânsito para o prontuário de outro condutor.
III. Razões de decidir
4. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da infração na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Reforçando, o entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1940989, 0709950-35.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.)
6. Na situação dos autos constata-se a existência de infração de trânsito no prontuário da primeira parte autora, que na época era portador de CNH provisória (permissão para dirigir). Todavia, apenas alega que não cometeu a infração, visto que emprestou o veículo para um amigo, conforme reconhecido em documento assinado pelo segundo autor, que afirma ser o real infrator.
7. Contudo, inexiste prova suficiente a desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No caso, o proprietário do veículo apenas defende que não há óbice para emprestar o seu automóvel para um amigo, e que não teria condições de produzir a prova de que disponibilizou o automóvel para terceiro. Todavia, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo, há necessidade de efetiva demonstração do alegado, mediante prova robusta/efetiva para apurar que pessoa distinta do proprietário do veículo é que seria o real condutor, o que ausente no caso concreto. A mera alegação, ainda que acompanhada da confissão do suposto condutor, não é suficiente para afastar a regularidade do ato administrativo. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; e TJDFT, Acórdão 1940989, 0709950-35.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024.